Tribunal: CARF
Processo: 13706.003029/2004-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.003029/2004-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.337 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2022
Recorrente
COFFEE BOX RIO COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. EXCLUSÃO. SÓCIO COM PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA
ACIMA DE 10% E RECEITA BRUTA GLOBAL SUPERIOR AO LIMITE
DE ADESÃO AO SISTEMA. VALIDADE.
Constatado que o sócio da empresa participa de outra com mais de 10% do
capital social e que a receita bruta global ultrapassou o limite legal de adesão
ao Simples, cabível é a exclusão do contribuinte deste sistema de tributação
simplificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

Relatório

Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao
julgamento da Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela
DRJ/RJ1:
A exclusão da interessada da sistemática de pagamento dos tributos e
contribuições de que trata o art. 3o da Lei 9.317/96, denominada Simples, foi motivada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.003029/2004-80
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.337 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003029/2004-80

pela ocorrência da condição vedada prevista no inciso IX do art. 9o da Lei 9.317/96,
sendo emitido o ADE N° 538.249, de 02/08/2004 (fl. 8).
O motivo da exclusão indicado no ato declaratório foi o seguinte: sócio ou
titular participa de outra empresa com mais de 10% e a receita bruta global no ano
calendário de 2001 ultrapassou o limite legal.
Inconformada com sua exclusão a interessada apresentou a Solicitação de
Revisão da Exclusão do SIMPLES (fl. 01), em 01/09/2004.
Em análise posterior, a Delegacia da Receita Federal de Administração
Tributária - DERAT/RJ, em 15/09/2009, indeferiu a solicitação da interessada nos
seguintes termos:
"... de acordo com a pesquisa CNF'J de fls. 15/17 e 1RPJ de fls. 18/20, o sócio
Lúcio Ricardo Azer Maluf participou no ano de 2001, com mais de 10% do quadro
societário das empresas referentes aos CNPJ 53.048.344/0001-37 e 53.456.786.001-
12 e também a receita bruta global ultrapassou o limite legal. "
Inconformada com a decisão, a interessada apresentou, em 05/10/2010, a
manifestação de inconformidade de fls. 28/34, onde alega em síntese o que segue.
Em primeiro lugar sustenta a nulidade do Ato Declaratório Executivo, pelas
seguintes razões:
a) o ato administrativo ao ser emitido deve ser acompanhado dos elementos de
prova que fundamentaram sua edição, o que não foi observado pelo ADE emitido;
b) a clara e expressa indicação dos pressupostos de fato somente foi acostada
quando da apreciação da SRS, ocasião em que vieram os valores das receitas;
c) as receitas informadas pelas empresas em D IP J não podem ser levadas em
conta, posto o que faz prova de sua percepção é sua escrita fiscal;
d) a declaração prestada pelas empresas deve ser considerada prova
emprestada, não tendo sido oferecida nenhuma oportunidade à empresa de contradizê-
la;
e) a empresa não teve qualquer acesso às informações das empresas citadas no
ADE, posto que o sócio referido no ADE já havia se retirado da sociedade desde
janeiro de 2003;
f)
por ter restado preterido o direito de defesa da empresa o ADE deve ser
declarado nulo.
Também sustenta a nulidade da decisão proferida pela SRS, pelos
seguintesfundamentos:
a) não foram apreciadas todas as suas razões de defesa, em descompasso com
os artigo 31 do Decreto 70.235 e com os artigos 3o e 48 da Lei 9.784/1999;
b) a decisão foi proferida por autoridade incompetente, pois quem a prolatou
foi um Supervisor de Divisão e não o Delegado da DERAT;
c) assim a decisão deve ser anulada por ferimento ao inciso I, art. 59 do
Decreto 70.235/72.
No mérito sustenta que o artigo 33 da Lei n° 11.196, de 2005, alterou o inciso
II, da Lei 9.317, de 1996, passando o limite de RS 1.200.000,00 para R$ 2.400.000,00,
ou seja, a receita bruta global auferida em 2001 passou a ser inferior em cerca de 40%
ao novo limite.
Em face ao novo limite, deve ser aplicado a retroatividade benigna, com
fundamento no artigo 106, II, do Código Tributário Nacional, posto estarem presentes
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.337 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003029/2004-80

todos os seus pressupostos, quais sejam: trata-se de ato não definitivamente julgado;
não houve falta de pagamento; não há mais a infração; não houve fraude e a lei deixou
de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão.
Finaliza requerendo o deferimento de seu pedido.
Alternativamente, na eventualidade de se entender pela manutenção da
exclusão, pede que os efeitos da exclusão sejam limitados aos Anos-calendário de
2002 e de 2003.

A manifestação de inconformidade foi indeferida pela DRJ/RJ1, conforme
acórdão n. 12-33.703, de 14 de outubro de 2010 (e-fl. 41), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO SIMPLES. PARTICIPAÇÃO DO SÓCIO EM OUTRA
EMPRESA.
Dá-se ensejo à situação excludente do sistema simplificado quando o sócio de
empresa optante pelo SIMPLES participa com mais de 10% no capital da outra
empresa e ocorre de o faturamento global superar, em todo o Ano-calendário, o
limite máximo legalmente estabelecido para permanência na condição de
Empresa de Pequeno Porte - EPP.

Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 49), no qual, reitera
argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade e adiciona outros, a seguir
sintetizados.
Diz que “...nos casos de exclusão de ofício do SIMPLES deve ser assegurado o
contraditório e a ampla defesa, conforme preceito do par. 39 do art. 15 da própria Lei n°
9.317.”
Afirma que “...todos os argumentos de defesa veiculados na SRS [Solicitação de
Revisão da exclusão do Simples] deveriam ter sido substancialmente apreciados pela autoridade
revisora [Delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição fiscal do contribuinte] o que,
infelizmente, não ocorreu haja vista que ela simplesmente limitou-se a reproduzir os termos do
nulo ato declaratório.“
Sustenta que “...o recorrido acórdão sequer conseguiu apontar o especifico
dispositivo do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal que permite que a revisão do
ato de exclusão do SIMPLES - editado no exercício de competência exclusiva - seja realizada
por autoridade diferente e subalterna ao Delegado de Administração Tributária” e que “Sob o
enfoque do contraditório o ato declaratório de exclusão também é nulo vez que, ele mesmo,
dificulta o contraditório.”
Ao final, requer o provimento do recurso e a revogação do ADE de exclusão do
Simples.
É o Relatório do necessário.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.337 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003029/2004-80

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Registro também que não consta dos autos Aviso de Recebimento comprobatório
da ciência do contribuinte do acórdão de Manifestação de Inconformidade para fins de aferição
da tempestividade do recurso, contudo, será este considerado tempestivo por força da
informação fiscal de e-fls. 122, obtida em diligência determinada pelo colegiado.
Demais disso, observo que o recurso atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O Recorrente foi excluído do Simples por meio do ADE - Ato Declaratório
Executivo - Derat/RJO n° 538.249/2004 (e-fls. 10), por ter sócio participante de outra empresa
com mais de 10% do capital social e pelo fato de a receita bruta global das empresas no ano-
calendário de 2001 ter ultrapassado o limite legal de adesão ao referido sistema.
Como preliminar, o Recorrente argui a nulidade da Solicitação de Revisão do
Simples – SRS; do Ato Declaratório Executivo da exclusão – ADE, e do acórdão recorrido
Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal constante do ADE
em que se enquadra a exclusão:
Lei n° 9.317/96
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
I -(...)
IX - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do
art. 2° ;
(...)
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
I -(...)
II - a partir do mês subseqüente ao em que incorrida a situação excludente, nas hipóteses
de que tratam os incisos III a XVIII do art. 9o;
(...)
MP n° 2.158-34/2001
Art. 73. O inciso II do art. 15 da Lei no 9.317, de 1996, passa a vigorar com a seguinte
redação:
II - "a partir do mês subseqüente ao que incorrida a situação excludente, nas hipóteses
de que tratam os incisos III a XIX do art. 9o;"
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.337 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003029/2004-80

Com efeito, analisando os autos, verifico que todos os requisitos legais estão
presentes no ADE e no acórdão recorrido, sendo perfeitamente possível identificar o motivo da
exclusão, a base legal em que está amparada e demais elementos necessários a defesa do ora
Recorrente, o que se confirma pela ampla variedade de alegações que expressam sua
discordância com relação à exclusão, tanto na Manifestação de Inconformidade quanto no
Recurso Voluntário.
Quanto aos argumentos do Recorrente relativos à SRS, é de se esclarecer que tal
procedimento é sumário, de natureza interna e anterior à fase litigiosa do contencioso
administrativo fiscal, que tem início com a impugnação ou, no caso, com a Manifestação de
Inconformidade, conforme reza o artigo 14 do PAF (Decreto no 70.235/72):
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Noutras palavras, nesta fase precedente à instauração da lide o contribuinte não
oferece defesa ou contraditório na forma prevista no PAF, mas colabora na prestação de
informações ao agente fiscal para esclarecimento dos fatos e verificação de possível ocorrência
de erro de fato no Ato expedido.
Pelo exposto, não tem cabimento o Recorrente afirmar que os argumentos
constantes na SRS foram desconsiderados pelo acórdão recorrido, mesmo porque nada impediria
fossem eles consignados na Manifestação de Inconformidade ou no Recurso Voluntário, canais
jurídicos apropriados para veiculação dos motivos de fato e de direito em que se sustentava a
discordância, conforme prescreve o PAF.
Dessa forma, não tendo a recorrente logrado êxito em demonstrar suas alegações,
são as mesmas refutadas.
Quanto ao mérito propriamente dito, registro que os pontos controvertidos foram
devida e percucientemente analisados pelo acórdão recorrido, motivo por que peço vênia para
transcrever trechos dele extraídos, adotando-os, desde já, como razões de decidir, de
conformidade com o § 1o do artigo 50 da Lei no 9.784/1999 c/c o § 3o do artigo 57 do Regimento
Interno do CARF – RICARF (destaques do original).
No mérito sustenta que o artigo 33 da Lei n° 11.196, de 2005, alterou o inciso
II, do artigo 2o, da Lei 9.317, de 1996, passando o limite de R$1.200.000,00 para RS
2.400.000,00, ou seja, a receita bruta global auferida em 2001 passou a ser inferior em
cerca de 40% ao novo limite.
Tal argumento não pode prevalecer, pois conforme consta do artigo 132, da Lei
n° 11.196, de 2005, relativamente ao art. 2o da Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de
1996, a lei produziu efeitos a partir de 01 de janeiro de 2006, conforme consta a
seguir:
"Art. 132. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos:
IV- a partir de Io de janeiro de 2006, em relação ao disposto:
a) no art. 33 desta Lei, relativamente ao art. 2o da Lei n" 9.317, de 5 de
dezembro de 1996;"
Conclusivamente, o novo limite de R$ 2.400.000,00 passou a produzir efeitos a
partir de 01 de janeiro de 2.006.
Portanto, descabe a aplicação da aventada retroatividade benigna com
fundamento no artigo 106, II, do Código Tributário Nacional.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.337 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003029/2004-80

Por derradeiro, as receitas auferidas pelas empresas em que participava o sócio
em questão no ano de 2001 foram as seguintes:
Empresa
Receita auferida - 2001 - R$
Coffee Rio Box Comercial (fl.20)
132.316,39
Coffee Box Comercial Ltda (fl. 19)
1.009.792,56
Kafla Lanchonete Ltda (fl. 18)
188.193,64
TOTAL
1.330.302,59
A receita bruta total das quatro empresas no ano de 2.001 perfaz o total
de R$, 1.330.302,59, ou seja, acima do limite permitido para permanência no
SIMPLES de R$ 1.200.000,00.
É fato incontroverso nos autos que o sócio Lúcio Ricardo Azer Maluf
participou com mais de 10% do quadro societário de outras empresas no ano de
2.001, o que é ratificado pelas pesquisas de fls. 15/17.
Assim, perante a legislação, art. 15 da Lei n° 9.317/1996, a empresa
deveria ser excluída a partir do ano calendário subseqüente ao da apuração do
excesso de receita bruta global das empresas cujo sócio participa com mais de
10% do capital. Portanto, como o excesso foi verificado no ano de 2001, a
partir de 2002 não mais poderia permanecer no SIMPLES, como corretamente
constou no Ato Declaratório DERAT n° 538.249, de 02/08/2004.
Em relação ao seu pedido alternativo de que os efeitos da exclusão sejam
limitados aos anos-calendário de 2002 e de 2003, tal matéria não se insere entre
as competências da Delegacia de Julgamento, cujo poder limita-se a apreciar a
legalidade da exclusão promovida pelo Ato Declaratório DERAT n° 538.249,
de 02/08/2004.
Ademais, caso pretenda se incluir retroativamente no SIMPLES, cabe
apresentação de pedido neste sentido à Delegacia que jurisdicione a empresa.
Entretanto, tão somente a título de esclarecimento transcrevo a pergunta
072 da publicação Perguntas e Respostas - SRF - Pessoa Jurídica - 2007:
"072 - Em que caso a pessoa jurídica que perder a condição de EPP efor
excluída do SIMPLES, em um período base, poderá retornar ao sistema?
Na hipótese de ser verificado excesso do limite de receita estabelecido
para as EPP, a pessoa jurídica estará, no ano-calendário subseqüente,
automaticamente excluída dessa condição, e, por decorrência, do SIMPLES,
sendo-lhe permitido, entretanto, retornar ao sistema no ano-calendário
subseqüente àquele em que a receita bruta anual tenha ficado dentro dos
limites estabelecidos par o enquadramento da condição de ME ou de EPP,
desde que atendidas as demais exigências previstas em lei, com a alteração do
porte da empresa no cadastro CNPJ, mediante preenchimento da FCPJ. "
Para que não reste dúvida transcreve-se ainda o artigo 11 da Instrução
Normativa SRF n° 608, de 9 de janeiro de 2006, in verbis:
"Art. 11. A empresa de pequeno porte cuja receita bruta, no decurso do
ano-calendário, exceder ao limite de receita bruta acumulada de RS
2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), sujeitar-se-á, em relação
aos valores excedentes, a partir, inclusive, do mês em forque verificado o
excesso, aos seguintes percentuais:
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.337 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003029/2004-80

I
- 15,12% (quinze inteiros e doze centésimos por cento)
correspondentes aos impostos e às contribuições referidos no § Iodo art. 5o;
II
- 0,6% (seis décimos por cento), correspondente ao IPI, caso seja
contribuinte desse imposto;
III
- dos percentuais máximos atribuídos nos convênios que hajam
sido firmados pela Unidade Federada e pelo Município para as empresas de
pequeno porte, acrescidos de 20% (vinte por cento).
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica estará
automaticamente excluída do Simples no ano-calendário subseqüente, podendo
retornar ao sistema, formalizando sua opção no ano-calendário subseqüente
àquele em que a receita bruta anual tenha ficado dentro dos limites a que se
refere o inciso I ou II do art. 20, observadas as demais condições, "(grifei)
Como se observa, o somatório da receita bruta global das empresas atingiu R$
1.330.302,59 no ano-calendário de 2001, superando o limite legal de R$ 1.200.000,00 fixado
para o período-base e justificando, por isso, a exclusão do contribuinte do Simples com suporte
no inciso IX do artigo 9o da Lei no 9.317/96, não havendo motivo para reparos no acórdão
recorrido.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Pelo exposto, NEGO provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 77
DF CARF MF
Original